Tribunal: TJES
Processo: 5017607-68.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017607-68.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LORENGE S.A. PARTICIPACOES e outros

AGRAVADO: PEDRO PAULO MAURICIO MORAES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DISCUSSÃO SOBRE ASTREINTES E EXCESSO DE EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por LORENGE S/A PARTICIPAÇÕES e LORENGE SPE 138 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença promovido por PEDRO PAULO MAURICIO MORAES, rejeitou integralmente a exceção de pré-executividade apresentada pelas executadas e deixou de fixar honorários advocatícios. As agravantes pretendem, por meio da via eleita, rediscutir o valor das astreintes, a suposta inadequação da multa em obrigação de pagar quantia certa e alegar excesso de execução decorrente de erro de cálculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o manejo de exceção de pré-executividade para questionar a exigibilidade e o montante de multa cominatória (astreintes) e suposto erro de cálculo no cumprimento de sentença, após o transcurso in albis do prazo para impugnação previsto no art. 525 do CPC; e (ii) estabelecer se a decisão agravada incorreu em erro ao rejeitar tal exceção por considerar preclusa a possibilidade de rediscussão dessas matérias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade constitui instrumento excepcional, cabível apenas para matérias de ordem pública ou passíveis de prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, de forma restrita, a possibilidade de revisão das astreintes por meio da exceção de pré-executividade, desde que a análise não demande dilação probatória.

A preclusão consumativa impede a rediscussão de temas que poderiam ter sido oportunamente alegados em impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525 do CPC.

A alegação de excesso de execução ou erro de cálculo após o prazo legal configura tentativa indevida de reabrir discussão preclusa, em ofensa à segurança jurídica e ao devido processo legal.

A decisão agravada reconhece corretamente o caráter protelatório da exceção apresentada tardiamente, após o pedido de medidas coercitivas pelo exequente.

Questões relativas à razoabilidade do valor das astreintes e à contagem dos dias de descumprimento não configuram vícios insanáveis do título executivo judicial e, portanto, não autorizam o uso da exceção de pré-executividade fora das hipóteses legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exceção de pré-executividade não pode ser utilizada para rediscutir questões relativas a astreintes ou supostos erros de cálculo quando operada a preclusão pela ausência de impugnação no prazo legal.

O uso indevido da exceção de pré-executividade como sucedâneo recursal compromete a efetividade da execução e viola o princípio da segurança jurídica.

A preclusão consumativa impede a rediscussão de matérias que demandariam impugnação específica e tempestiva no cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 523, 525; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.938.921/DF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5017607-68.2025.8.08.0000

AGRAVANTES
: LORENGE S/A PARTICIPAÇÕES e LORENGE SPE 138 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADO:
PEDRO PAULO MAURICIO MORAES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LORENGE S/A PARTICIPAÇÕES e LORENGE SPE 138 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA em razão da decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por PEDRO PAULO MAURICIO MORAES, rejeitou integralmente a exceção de pré-executividade oposta e deixou de condenar as Executadas ao pagamento dos honorários advocatícios.

As Agravantes se insurgem contra decisão interlocutória que rejeitou exceção de pré-executividade nos autos de cumprimento de sentença movido pelo Agravado.

A decisão agravada reconheceu a inadequação da via da exceção de pré-executividade, ressaltando que:

[...] eventual excesso de execução não é matéria de ordem pública passível de ser analisada a qualquer tempo.

[...]

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao reconhecer que a discussão sobre a proporcionalidade ou razoabilidade das astreintes não constitui questão de ordem pública. Vencido o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, opera-se a preclusão, sendo incabível a rediscussão do tema por meio de exceção de pré-executividade.

[...]

Como bem pontuado pelo exequente, as executadas foram regularmente intimadas nos termos do art. 523 do CPC, mas deixaram de se manifestar tempestivamente, tendo apenas promovido a presente exceção após o pedido de adoção de medidas de coerção patrimonial. É evidente, portanto, o caráter meramente protelatório da medida, com o intuito de reabrir discussão sobre ponto já estabilizado pela preclusão.

Em suas razões recursais, as Agravantes sustentam i) o cabimento da exceção de pré-executividade para discutir multas cominatórias e erros de cálculo aritméticos que prescindam de dilação probatória; ii) a inadmissibilidade de fixação de astreintes em obrigações de pagar quantia certa; iii) a exorbitância do valor executado e iv) a existência de excesso de execução decorrente de equívoco na contagem dos dias de descumprimento.

Cinge-se a controvérsia em verificar o acerto da decisão que inadmitiu o manejo da exceção de pré-executividade para o questionamento de valores referentes a astreintes e cálculos de execução após o transcurso
in albis
do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença.

A exceção de pré-executividade, construção doutrinária e jurisprudencial de uso restrito, destina-se à arguição de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo magistrado, ou de questões de fato que possam ser demonstradas de plano, mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de qualquer dilação probatória.

Não se desconhece que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que "
a revisão do valor estabelecido a título de multa diária pode ser requerida por meio de exceção de pré-executividade, desde que não demande dilação probatória
" (STJ, AgInt no REsp n. 1.938.921/DF).

Contudo, tal possibilidade não autoriza a parte a transmudar essa via estreita em verdadeiro sucedâneo recursal ou em atalho processual para contornar a preclusão consumativa decorrente da inércia em apresentar a defesa própria no momento oportuno.

In casu
, verifica-se dos autos que as executadas foram regularmente intimadas nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, mantendo-se, contudo, inertes. Somente após o peticionamento do exequente visando à adoção de medidas de coerção patrimonial é que as Agravantes suscitaram a mencionada exceção.

Nesse contexto, as teses de excesso de execução, erro de cálculo e insatisfação com o montante das astreintes não constituem matérias de ordem pública passíveis de análise a qualquer tempo.

Com efeito, o direito pátrio é regido pelo princípio da segurança jurídica e pelo sistema de preclusões, de modo que o silêncio voluntário da parte no prazo legal do art. 525 do CPC gera o exaurimento da faculdade processual de discutir pontos que deveriam ter sido objeto de impugnação específica.

Ademais, no que tange à alegada impossibilidade de fixação de multa em obrigação de pagar, bem como ao suposto erro aritmético na contagem dos dias, tais insurgências guardam nítido caráter de mérito sobre o cumprimento da obrigação.

Admitir a rediscussão dessas matérias via exceção de pré-executividade, após operada a preclusão, importaria em subverter o rito executivo e premiar a desídia da parte devedora, em flagrante prejuízo à celeridade e à efetividade da tutela jurisdicional, conforme preceitua o art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República.

A decisão recorrida, portanto, mostra-se correta ao assentar que a divergência quanto ao marco inicial da multa ou a razoabilidade do seu
quantum
não caracterizam vícios insanáveis no título, mas sim questões que deveriam ter sido resolvidas pela via da impugnação. À evidência, busca-se por via reflexa reabrir oportunidade processual já perdida, o que é vedado pelo ordenamento jurídico vigente.

Por conseguinte, não vislumbro razões para a reforma do
decisum
, uma vez que a manutenção da autoridade da coisa julgada e a observância dos prazos peremptórios são imperativos da dignidade da jurisdição.

Finalmente, quanto ao pedido de aplicação de multa formulado pelo Agravado, não se vislumbra que o presente recurso tenha caráter meramente protelatório, de modo a ensejar a aplicação da multa.

Conquanto o presente recurso não mereça prosperar, não se vislumbra que possua caráter protelatório, uma vez que o recorrente não extrapola os limites legais, restando caracterizado o exercício do direito recursal.

DO EXPOSTO
, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão de primeiro que rejeitou a exceção de pré-executividade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)